Tribunal: TJBA
Processo: 8035866-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035866-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILLY SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. PROVA NÃO REALIZADA PELA RÉ. REJEIÇÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A ENSEJAR A DETERMINAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.